Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. POLO PASSIVO. CINCO CONDÔMINOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se somente correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). 1.1. Especificamente quanto à legitimidade passiva, são legitimados para figurar no polo passivo aqueles que podem responder pelos efeitos da sentença.
2. Na hipótese, a pretensão do Condomínio autor é a declaração de nulidade da convocação da assembleia geral extraordinária realizada com o objetivo de destituição do síndico. E, no polo passivo, o Condomínio autor indicou somente 5 (cinco) condôminos sob a justificativa de terem sido “os idealizadores da assembleia fruto da lide”. 2.1. No entanto, nos termos do art. 19, parágrafo 1o da Convenção de Condomínio, o número exigido para convocação de assembleia extraordinária pelos condôminos é de, no mínimo, 1⁄4 do Condomínio, que dispõe de 96 (noventa e seis) unidades, ou seja, 24 (vinte e quatro) condôminos.
3. Assim, imperioso reconhecer que os 5 (cinco) moradores indicados no polo passivo não são capazes de, sozinhos, convocar a assembleia geral extraordinária, tampouco de responder pelos efeitos da sentença. 3.1. Nos termos da teoria da asserção, não se pode reconhecer a relação apontada, nem a pertinência subjetiva da ação já que os cinco moradores, isoladamente, nada podem fazer no sentido de resolver a pretensão do autor.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. Feito extinto sem julgamento de mérito.